Tribunal: TJMT
Processo: 13377-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0013377-85.2019.811.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ARLEI MARINHO VIEIRA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUCESSIVAS QUEDAS –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) –
DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PARTE
RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Recorrente acostou aos autos reclamação via PROCON em que
diversos moradores da região relataram as constantes quedas de
energia para a área rural em que residem.
A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe
competia, na medida em que não comprovou fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a
indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a
concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos
anseios dos moradores daquela região.
Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de
indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem
como artigo 14, do CDC.
A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado
a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de
consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos
morais no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), se mostra
irrisório ao caso em questão.
Entendo como suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade ao caso em questão.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial da Reclamante, fixando o valor de R$ 1.000,00 ante a falha na
prestação dos serviços.
Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela majoração do
dano moral, tendo em vista as diversas interrupções ocorridas em essenciais
serviços de fornecimento de energia elétrica.
A Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da
sentença.
VOTO
Colendos Pares;
Analisando os autos e compulsando detidamente as provas
produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.
Consta dos autos que a Reclamante sofreu diversas interrupções
em seu fornecimento de energia elétrica, apontando os períodos específicos em sua
exordial, além de juntar reclamação via PROCON realizada por diversos moradores
da região relataram as constantes quedas de energia para a área rural em que
residem.
Abaixo o gráfico trazido pela parte autora: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe
competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida
que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu
diligentemente aos anseios dos moradores daquela região.
Destaco que, o fornecimento de luz é serviço essencial e, por tal
razão, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.
Portanto, entendo pela existência do ato ilícito, do qual enseja o
dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como
artigo 14, do CDC.
O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in
re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que,
comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag
742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do
TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano
moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 1.000,00 está em desacordo com o
entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para majorar o
quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da
Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento
do recurso.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator